Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão (ID origem 155130689) que, nos autos de ação possessória (processo n. 0702583-06.2023.8.07.0012), indeferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de reintegração de posse do imóvel localizado na "Chácara n.o 01, Núcleo Rural Capão Comprido, RA-XIV, em São Sebastião, Distrito Federal-DF, situada na Fazenda Papuda n.o 2, Matrícula n.o 158.726".
2. Após o transcurso de ano e dia do suposto esbulho, a ação de reintegração de posse será processada pelo procedimento comum (art. 556 do CPC). Nesse caso, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência poderá ser concedida, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme disposição do art. 300 e seguintes do CPC.
3. No particular, muito embora se observe que a parte autora, ora agravante, é possuidora do imóvel objeto de discussão nos autos, conforme atesta o "Contrato de Concessão Onerosa" firmado com Terracap (ID origem 155037840), não se verifica urgência apta a autorizar, desde logo, o deferimento da tutela provisória pleiteada na petição inicial. Isso porque a análise do próprio boletim de ocorrência lavrado pela autora, ora agravante, aponta a suposta ocupação do imóvel pelo agravado desde, pelo menos, o ano de 2019. A ação possessória de referência, contudo, apenas foi ajuizada em 10/4/2023, isto é, passados mais de 3 (três) anos desde o suposto esbulho.
4. Se observado, ademais, risco de irreversibilidade da tutela provisória vindicada na petição inicial, tendo em vista que a parte ré, ora agravada, reside no local com sua família desde, pelo menos, o ano de 2019, revela-se incabível, na forma do art. 300, § 3o, do CPC, o acolhimento do pedido de antecipação da tutela pleiteado na peça vestibular, consubstanciado na desocupação imediata e integral da área discutida.
5. Recurso conhecido e desprovido.